Tribunal: TJSP
Processo: 1001463-56.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pretensão de remessa dos autos para a Comarca de São Paulo, onde a empresa possui sua sede e observância do princípio da capacidade contributiva. Competência da Comarca de Itapira. Empresa que possui filial declarada em contrato social. Possibilidade de cobrança do imposto no local onde ocorreu o fato gerador. Aplicação do art. 127 do CTN.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pretensão de remessa dos autos para a Comarca de São Paulo, onde a empresa possui sua sede e observância do princípio da capacidade contributiva. Competência da Comarca de Itapira. Empresa que possui filial declarada em contrato social. Possibilidade de cobrança do imposto no local onde ocorreu o fato gerador. Aplicação do art. 127 do CTN. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida por prova inequívoca, a cargo da embargante. Lançamento por homologação de débito declarado e não pago que não exige a homologação formal da autoridade tributária. Inocorrência de violação ao princípio da capacidade contributiva. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001463-56.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ESTRELA
DISTRIBUIDORA
DE
BRINQUEDOS
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
2
Voto no 17726
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante(s): Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial Importadora e
Exportadora Ltda.
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Helia Regina Pichotano
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
Pretensão de remessa dos autos para a Comarca de São Paulo,
onde a empresa possui sua sede e observância do princípio da
capacidade contributiva. Competência da Comarca de Itapira.
Empresa que possui filial declarada em contrato social.
Possibilidade de cobrança do imposto no local onde ocorreu o
fato gerador. Aplicação do art. 127 do CTN. Presunção de
legitimidade do ato administrativo não ilidida por prova
inequívoca,
a
cargo
da
embargante.
Lançamento
por
homologação de débito declarado e não pago que não exige a
homologação formal da autoridade tributária. Inocorrência de
violação ao princípio da capacidade contributiva. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de embargos à execução fiscal ajuizada por Estrela Distribuidora de Brinquedos
Comercial Importadora e Exportadora Ltda. em face do Estado de São Paulo. Na
sentença de fls. 226/231 e 240, foi julgado improcedente o pedido da autora,
visando à remessa dos autos para a Comarca de São Paulo, bem como a observância
de violação ao princípio da capacidade contributiva. A parte vencida foi condenada
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) necessidade de deslocamento da ação para o foro de
domicílio da executada, ou seja, São Paulo; b) violação ao princípio da capacidade
contributiva; c) a Apelante vem tendo dificuldades em pagar os tributos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
3
assim, em relação ao pouco que ela tem conseguido pagar, deve-se observar sua
capacidade contributiva (fls. 243/253).
O recurso foi respondido a fls. 257/269.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fiscal ajuizada por Estrela
Distribuidora de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. em face do
Estado de São Paulo.
Alega a apelante que a competência para julgamento da
presente ação é de uma das Varas das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca da
Capital, pois é o local no qual a empresa tem sua sede administrativa.
Também afirma que há violação ao princípio da capacidade
contributiva, pois a apelante vem apresentando dificuldades em pagar os tributos.
Pois bem.
No tocante à alegação de incompetência do MM. Juízo do
Anexo Fiscal do Foro de Itapira, sem razão a apelante.
Isso porque, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de
São Paulo na Comarca de Itapira, referente ao débito de ICMS praticado pela filial
da apelante, localizada naquela Comarca. Em outras palavras, a execução fiscal foi
ajuizada no local onde se operou o fato gerador do tributo.
Ademais, conforme depreende-se do contrato social da
empresa, esta possui duas filiais, sendo uma delas localizada na Comarca de Itapira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
4
na Rua Roupen Tilkian, no 375, Bloco D, Bairro Barão Atal (fls. 31), ou seja, o
mesmo endereço informado na CDA discutida (fls. 23).
Dessa forma, mesmo que a sede de apelante se encontre na
Comarca de São Paulo, a execução fiscal foi proposta na Comarca de Itapira, onde
está estabelecida sua filial.
Tratando-se de crédito tributário, no tocante ao domicílio
tributário, o art. 127 do Código Tributário Nacional determina que:
“Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou
responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se
como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou,
sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às
firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem
origem à obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer
de suas repartições no território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em
qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do
contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos
ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio
eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo,
aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.”
Portanto, é possível que a filial da empresa seja considerada
seu domicílio no tocante às obrigações que ali se originarem.
Nesse sentido, alguns casos envolvendo a mesma empresa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA NA COMARCA
DE ITAPIRA, ONDE SE LOCALIZA A FILIAL DA EMPRESA EXECUTADA
INSURGÊNCIA DA EXECUTADA DESPROVIMENTO Fazenda Estadual tem a
prerrogativa de propor a execução fiscal no foro do local onde ocorreu o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
5
gerador do tributo Precedentes Decisão mantida Agravo de instrumento
desprovido.” TJSP; Agravo de Instrumento 2070071-32.2019.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapira - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de
Registro: 19/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA NA COMARCA
DE ITAPIRA FILIAL DA AGRAVANTE Decisão que rejeitou a alegação de
incompetência relativa para determinar a remessa dos autos para o foro do
domicílio sede da agravante, na Comarca de São Paulo, e determinou o
prosseguimento da execução na Comarca de Itapira Alegação que o domicilio
competente é o da sede da agravante, localizada na Comarca de São Paulo e não
na de sua filial, Comarca de Itapira Inadmissibilidade - Tratando-se de tributo
(ICMS), cujo fato gerador ocorreu no Município de Itapira, Comarca na qual está
estabelecida a filial da agravante, consoante endereço apontado nas CDAs, não há
que se falar, neste caso, em competência do juízo da sede da empresa Agravada
que tinha a faculdade de escolher o foro para o ajuizamento da demanda, diante do
duplo "domicílio"
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2244669-96.2018.8.26.0000; Relator (a):
Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapira - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 13/12/2018).
No tocante à necessidade de observância do princípio da
capacidade contributiva da empresa, as alegações da apelante não merecem
acolhida.
Trata-se de débito de ICMS lançados em GIA pela própria
apelante e não pago.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, no
qual o contribuinte está obrigado a pagar o imposto antecipadamente, sem o exame
da autoridade Administrativa.
Eis o art. 150, § 4o, do CTN: Se a lei não fixar prazo a
homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
6
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Depreende-se da simples leitura do artigo legal que mesmo
que a Fazenda Pública não tenha se pronunciado a respeito da homologação, o
lançamento considera-se homologado e definitivamente extinto o crédito.
Como é sabido, de acordo com o art. 204 do Código
Tributário Nacional:
“A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza
e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do
terceiro a que aproveite.”
Nesse sentido, a Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça editou o Enunciado no 01: “débito tributário decorrente de ICMS declarado
e não pago prescinde de processo administrativo, notificação ou perícia para a sua
execução.”
Ocorre que, nos presentes autos, não foi trazida pela
embargante prova firme o bastante para afastar a presunção de legitimidade do auto
de infração e imposição de multa, sendo, assim, legítima a Certidão de Dívida
Ativa.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça.
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ICMS. DÉBITO DECLARADO POR MEIO DE GUIA DE INFORMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
7
E APURAÇÃO - GIA, E NÃO PAGO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI No 9.250/95. MATÉRIAS PACIFICADAS.
SÚMULA 83/STJ.
1. O débito declarado, e não pago, referente ao ICMS, e sua
cobrança, decorrente de auto-lançamento, não ensejam a homologação formal,
revelando-se inúteis a produção de prova pericial e o prévio procedimento
administrativo. Precedentes do STJ.
2. Esse entendimento foi ratificado pela Primeira Seção desta
Corte que, ao julgar, os REsp's 1101728/SP e REsp 962379/RS, ambos da Relatoria
do Ministro Teori Albino Zavascki, publicados, respectivamente em DJe 23.03.09 e
28.10.08, asseverou que "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção
inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que 'a
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF,
de Guia de Informação e Apuração do ICMS GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando,
para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco".
3. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a taxa Selic é
aplicável aos créditos tributários, sendo proibida sua utilização de forma cumulada
com qualquer outro índice de correção monetária e de juros de mora. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1075203/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/05/2010, DJe 25/05/2010).
Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da
capacidade contributiva, tendo em vista que se trata de débito declarado e não pago
pela empresa.
Por fim, desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre o valor atualizado da
causa, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando que não existe insurgência quanto ao montante fixado em
primeiro grau de jurisdição.
Assim sendo, fica mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001463-56.2019.8.26.0272 -Voto no
8
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator